Tribunal: TJMT
Processo: 1001139-50.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001139-50.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Preparo / Deserção, Cabimento, Regularidade Formal]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0008-42 (EMBARGADO), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (EMBARGANTE), CLEYSON ESTERIZ REZENDE BORGES - CPF: 057.683.671-01 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.727.257/0006-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RED. Nº 1001139-50.2024.8.11.0000

EMBARGANTES: WALLACE RIBEIRO BRAGA

EMBARGADA: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CONDENATÓRIA C/C COM DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO JÁ CUMPRIDA – – SATISFAÇÃO DA DETERMINAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA E RESPOSABILIDADE OBJETIVA A SEREM ANALISADAS NO MÉRITO DA AÇÃO – OMISSÃO
NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 535 do CPC/73, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

WALLACE RIBEIRO BRAGA
interpõem recurso de embargos de declaração no ID nº 226091657, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 217778698, proferido no
Recurso de Agravo de Instrumento nº.
1001139-50.2024.8.11.0000,
o qual, “
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.”

Em suma, sustenta o embargante que o v. acórdão reconheceu a ilegitimidade passiva da Nissan do Brasil Automóveis Ltda. sem uma análise aprofundada dos elementos que demonstram a sua responsabilidade pelos vícios de fabricação do veículo; destaca que a fabricante tem responsabilidade solidária com a concessionária pelos defeitos do produto, conforme disposto no artigo 18 do CDC e a ausência dessa análise compromete a compreensão total dos fatos e impede a efetiva prestação jurisdicional.

Aduz que a decisão não abordou adequadamente a obrigação da fabricante em disponibilizar um carro substituto, o que é crucial para mitigar os danos causados ao consumidor durante o período de reparo.

Por fim, alega que a decisão no sentido de eximir a Embargada da obrigação com a medida liminar é omissa quanto o ponto destacado em relação ao prejuízo ao Embargante, pois até o presente momento não pôde diligenciar frente ao Detran, bem como não houve a disponibilização de veículo reserva.

Sob tais argumentos, requer seja dado provimento aos presentes embargos para: “a) Sanar a omissão quanto à análise da responsabilidade da fabricante, comprovando a real responsabilidade da mesma com relação aos fatos discutidos; b) Analisar a questão da irreversibilidade da medida de fornecimento de carro reserva, decidindo sobre sua aplicabilidade e as possíveis consequências da sua execução, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que o reparo do veículo ainda não ocorreu”.

Em suas contrarrazões (ID nº
231298681)
a embargada pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Pois bem.

Inicialmente, mister salientar que o voto vencedor diverge daquele transcrito no recurso de Embargos de Declaração e fora expressamente sucinto:

“V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Estou de acordo com o resultado do recurso dado pela Relatora, ou seja, provido o recurso, porém discordo dos fundamentos do voto.

A eminente relatora diz que a NISSAN não possui obrigação com relação aos fatos articulados, discordo desse ponto, porque entendo que se ela tem obrigação ou não, esse é fato que será apreciado quando do julgamento meritório.

Então, com a máxima vênia da Relatora, estaríamos aqui antecipando uma análise sobre responsabilidade, mas no resultado, acompanho a douta relatora pelo provimento do recurso.

É como voto.-“

Portanto, verifica-se que inicialmente a análise sobre qualquer tipo de responsabilidade da embargada NISSAN fora postergada para análise do mérito da demanda principal.

E, ao que se verifica do voto da e. Relatora – Desa.

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS o presente recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada tinha como
objeto a decisão que deferiu a tutela de urgência
da
Ação Condenatória c.c com Danos Morais e Materiais com Tutela Provisória de Urgência
n. 1000587-80.2023.8.11.0110

ajuizada pelo embargante (ID. 131412938 dos autos principais),
in verbis:

“Trata-se de AÇÃO CONDENATÓRIA C/C COM DANOS MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ajuizada por WALLACE RIBEIRO BRAGA em face da NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA e ESTAÇÃO JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

Narra a inicial que o autor teria adquirido o veículo Nissan Frontier LEATX4, zero km, cor branca, placa PQQ-9870, Chassi 9N6BD33B9JK908417, ANO/MODELO 2018/2018, em 15 de dezembro de 2018. O autor afirmou que com o passar do tempo sempre haveria cuidado do bem móvel da forma convencional, e estaria efetuando as devidas revisões nas datas corretas utilizando-se dos serviços da própria concessionária autorizada pela fábrica, Estação Japan Comércio de Veículos LTDA. Ademais, o autor assevera que dias depois de expirada a garantia, o veículo haveria apresentado problemas mecânicos, tendo efetuado o reparo na cidade de Nova Xavantina.

Porém, dois meses após o reparo, o veículo haveria apresentado novos problemas, e o autor teria realizado a manutenção do veículo na cidade de Barra do Garças – MT, uma vez que encontrar-se-ia naquela localidade. No entanto, a luz no painel que indicaria irregularidade permaneceu acessa, razão pela qual o autor teria levado o veículo para concessionária, a fim de apurar a suposta irregularidade. Segundo o autor, depois de muitos dias de análise, a concessionária haveria lhe passado o orçamento para reparo do veículo, no montante de R$ 132.253,45 (cento e trinta e dois mil duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos).

Argumentando que estaria impossibilitado de realizar este pagamento, o autor teria oferecido para terceiros a venda do veículo pela quantia do valor do reparo, contudo não teria logrado êxito. Em seguida, a concessionária ré haveria proposto novo valor para reparar o veículo, no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Assim, o autor assegurou que teria arcado com a quantia, deixando o veículo para venda em garagem de vendas de Nova Xavantina com o objetivo de comercializar o bem móvel. Ocorre que, ao encontrar um terceiro interessado para comprar o veículo, não seria possível transferi-lo, uma vez que no laudo de vistoria haveria sido constatada a inaptidão para transferência (Id. 130088606).

Assim, argumentando que estaria na posse do bem móvel, mas afirmando que não conseguiria comercializá-lo em razão da impossibilidade de transferência que teria sido causada pela parte ré e não tendo conseguido resolver a questão na via administrativa, o autor ingressou com esta demanda, juntando documentos (Id. 130088594, 130088595, 130088596, 130088597, 130088598, 130088599, 130088600, 130088602, 130088603, 130088604, 130088605, 130088606).

É o relatório, passo a fundamentar e decidir.

RECEBIMENTO DA INICIAL

[...]

DO PEDIDO LIMINAR

A tutela antecipada é um instituto introduzido no direito processual civil para garantir a prestação jurisdicional efetiva e eficaz, e está disciplina no artigo 300 Código de Processo Civil: Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]

Por isso, para a concessão dos efeitos da tutela requerida, como consta na redação do art. 300, faz-se necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, por tratar-se de juízo de cognição não exauriente, recomenda-se cautela e um mínimo de probabilidade de direito. As provas juntadas devem ser suficientes para convencer o Juízo de que não será tal tutela irreversível, devendo então, tais provas, serem inequívocas do alegado, sob pena da parte contrária ser prejudicada.

Nesse sentido, analisando os autos, nota-se que o autor anexou documentos que comprovam seus argumentos, tendo em vista que possui: Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 130088597); a nota fiscal da compra do veículo (Id. 130088598); nota fiscal do conserto do veículo (Id. 130088599, 130088600, 130088602); laudo do DETRAN, onde foi constatada a inaptidão de motor divergente, em razão de ser possível motor de reposição (Id. 130088606), dentre outros documentos.

Ante o exposto, é possível vislumbrar, o preenchimento dos dois requisitos para concessão da tutela provisória, uma vez que existe a probabilidade do direito, tendo em vista que o autor é proprietário do veículo, pagou por seu conserto, mas está impossibilitado de aliená-lo, pois não é possível realizar sua transferência. Por outro lado, o perigo da demora se dá pelo fato de que, caso o veículo não seja regularizado, além do autor não poder usar da sua faculdade de dispor da coisa, conforme regulamentado pelo art. 1.228 do Código Civil, sequer pode circular com ele de forma regular.

Dessa forma,
defiro
o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, determinando que a parte ré regularize a inaptidão do laudo técnico de Id. 130088606, no prazo de 15 (quinze) dias, de modo a possibilitar que o autor possa circular com o veículo e realizar eventual transferência.

Contudo, não havendo a regularização no prazo supramencionado, a parte ré deverá disponibilizar para uso do autor, outro veículo de igual características, sob pena de aplicação de multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que perdurará até a efetiva regularização do veiculo do autor.”

Da análise do voto vencido, observa-se que a d. Relatora explicitou que “
da análise do caderno processual, destaca-se que houve a comunicação pelo agravante da alteração do laudo técnico do motor junto ao Órgão de Controle Estadual. Entretanto, em uma minuciosa análise do processo singular, observa-se que não houve manifestação do juízo
a quo
, sobre a comunicação.”

Deveras,

considerando que a concessionária Saga já emitiu carta de correção da nota fiscal 21825 (Num. 130088599) para incluir expressamente o número do motor que foi instalado no veículo objeto da lide, eventual inaptidão para transferência deve ser regularizada pelo próprio proprietário/agravado junto ao Detran.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão na r. decisão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Como se vê, não assiste razão às embargantes em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024